Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0703400-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA PONTE DO COUTO AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF), INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por GABRIELA PONTE DO COUTO em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS e ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – ESP/DF, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 80655164), que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0701245-71.2026.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar formulado pela Autora. Confira-se a decisão agravada: I. A parte autora, em 15 dias, deverá emendar a inicial para as seguintes providências: 1. Corrigir o polo passivo da relação jurídica processual porque a "SECRETARIA" é mero órgão que integra a administração direta e, por isso, não tem personalidade jurídica própria e, portanto, capacidade para ser parte; Da mesma forma, a "Escola de Saúde Pública" é mero órgão ou unidade administrativa, sem personalidade jurídica própria. Sem prejuízo da emenda, em razão da alegada urgência, passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A autora alega que participou do processo seletivo para ingresso no programa de residência médica e, na fase de avaliação curricular, não teria sido considerada a pontuação relativa ao item "L" (quadro de atribuição de pontos), que trata da experiência profissional. No caso, não há como alterar o critério de avaliação da banca examinadora, em relação aos documentos apresentados, antes do contraditório efetivo. Isto porque o controle judicial de qualquer ato da administração é restrito a aspectos de legalidade. Não se admite que o Poder Judiciário reexamine critério de avaliação de prova de concurso ou processo seletivo, independente da fase, por proibição do tema 485 do STF, salvo ilegalidade. No caso, deverá restar demonstrado vício no ato, capaz de evidenciar ilegalidade, para fins de controle judicial. No caso, a autora, a princípio, pretende que o Judiciário substitua a banca examinadora para conferir outra interpretação aos documentos relacionados à sua experiência profissional, o que é vedado pelo tema 485 do STF. Os atos da administração gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Embora relativa, tal presunção somente poderá ser desqualificada após demonstração de ilegalidade. Não basta a autora apresentar os documentos que comprovariam a sua experiência profissional. Estes já foram analisados pela comissão que os considerou incompatível com a exigência do edital. No caso, apenas como a motivação do ato, o que virá com a contestação, será possível apurar se há vício de motivação ou ausência de razoabilidade no critério adotado pela banca para não atribuir à autora a pontuação pretendida. Repito, sem a demonstração da ilegalidade o Judiciário não pode, em nenhuma hipótese, reavaliar os critérios da banca, pois haveria invasão do mérito administrativo. No caso, sequer foi apresentado o ato impugnado, ou seja, a decisão, com a devida motivação, para que se possa analisar a existência de eventual ilegalidade. Por estes motivos, não há elementos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Aguarde-se a emenda. Após, conclusos. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) não pretende a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, mas o controle de legalidade do ato administrativo; 2) houve violação direta à Lei Distrital no 6.690/2020, que assegura a contagem de estágio realizado em unidade de saúde como experiência profissional para processos seletivos no Distrito Federal; 3) o Edital não exige registro profissional no CRM para fins de pontuação da experiência profissional; 4) a negativa de pontuação ao estágio curricular obrigatório, realizado em regime de internato, afronta os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia; 5) em processo seletivo anterior, sob as mesmas regras editalícias, situação idêntica foi admitida, o que reforça a ilegalidade do ato impugnado; 6) o prazo limite para a matrícula dos novos residentes nos respectivos programas é dia 31 de março de 2026. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a atribuição da pontuação referente à experiência profissional prevista na alínea “L” do item 12.18.11 do Edital, com a consequente retificação de sua classificação no processo seletivo e garantia do direito de escolha de cenários. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela violação expressa à Lei Distrital no 6.690/2020, bem como pela incompatibilidade da interpretação adotada pela banca examinadora com o texto do Edital e com precedentes administrativos do próprio certame. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do caráter célere e improrrogável do cronograma da residência médica, uma vez que a não correção imediata da pontuação poderá inviabilizar seu ingresso no programa no ano de 2026, tornando inócua eventual decisão favorável ao final. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, deferir a tutela pleiteada na origem, reconhecendo o direito à pontuação da experiência profissional e à retificação da classificação no processo seletivo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80655105). Da tutela de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. Isso porque a intervenção do Poder Judiciário na avaliação das provas e etapas de certames públicos somente tem cabimento em situações excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485). A Agravante alega que o Edital, ao desconsiderar o estágio comprovado, contraria a lei, e o ato da banca examinadora que o aplica torna-se manifestamente ilegal, tem-se uma ilegalidade a ser tutelada em sede de controle judicial. Todavia, em análise superficial, entendo que o presente argumento, deveria, em tese, ter sido levantado pela Agravante em impugnação ao Edital do certame, o que não está noticiado nos autos. Também não verifico nos autos a decisão administrativa que decidiu o recurso administrativo da Agravante, e como já mencionado pelo Juízo de origem, somente com a motivação do ato impugnado pela Agravante será possível apurar se há vício de motivação ou ausência de razoabilidade no critério de atribuição da pontuação à Autora. Embora a Agravante afirme que a Lei Distrital no 6.690/2020 assegura a contagem de estágio realizado em unidade de saúde como experiência profissional para processos seletivos no Distrito Federal. A pretensão recursal deduzida no presente recurso demanda aprofundamento probatório, sobretudo em relação à motivação do ato de atribuição da pontuação à Agravante, o que não pode ser avaliada de forma sumária, sob pena de indevida supressão do contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela requerida. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerido. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026 16:25:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador